Tribunal: CARF
Processo: 10855.722796/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722796/2017-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.927 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WOBBEN WINDPOWER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo
Regis Venter.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 1472.657 – 8o Turma de
DRJ/RPO (fls.565/604) que indeferiu a manifestação de inconformidade (fls. 194/308) em
relação ao pedido de ressarcimento de IPI da interessada relativo ao 4o trimestre de 2011 (PER no
20005.15425.220615.1.1.017306).
Não houve transmissão de DCOMP vinculada ao crédito solicitado.
A verificação da procedência dos créditos do PER surgiu decorrente do Mandado
de Segurança de no 5000769-08.2017.4.03.6110, onde é decidido pelo poder judiciário a
conclusão da análise do PER no prazo máximo de 60 dias.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722796/2017-12
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722796/2017-12

Após a análise de toda a informação disponível, foi produzida a Informação Fiscal
DRF/SOR/SEORT No 110/2017, copiada neste processo nas folhas 117 a 175, constando o
resultado da fiscalização.
No curso do procedimento de Fiscalização o Auditor Fiscal procedeu a
reconstituição a escrita fiscal do contribuinte exigindo estorno de crédito relativos às saídas de
cabos fixadores das torres, denominados cordoalhas, e de duas notas não encontradas no sistema
da nota eletrônica, bem como considerou tributadas as saídas do produto denominado e-module,
classificando-o no Código 8504.40.90, submetido ao regime de tributação normal, ao invés do
adotado pela Recorrente, contemplado com alíquota zero, no Código 8502.31.00.
Necessário apontar ainda que a Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 110/2017
serviu de fundamento para o Auto de Infração controlado no processo administrativo
16027.720387/2017-11, no qual ocorreu a reconstituição da escrita fiscal do IPI da interessada
para o período sob análise, acarretando o indeferimento de seu direito creditório.
Cientificada do Despacho Decisório em 25/07/2017 (fl. 190), a interessada
apresentou em 23/08/2017 (fls. 192) a manifestação de inconformidade de fls. 194 a 308, em que
alega, em síntese:
- Há relação de prejudicialidade entre o processo administrativo no 16027.720387/2017-
11 que controla o Auto de Infração em que houve a reconstituição da escrita fiscal do
período do ressarcimento e o presente processo, requerendo o sobrestamento deste feito.
- Alega que o despacho decisório recorrido decorre da mesma fundamentação que
ensejou a lavratura do auto de infração controlado no processo 16027.720387/2017-11 e
que este ainda está em discussão administrativa.
- Invoca as disposições do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil para
fundamentar o sobrestamento.
- Suscita ainda as disposições do art. 135 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017,
§§2o e 3o.
- Caso não haja o sobrestamento já exposto, requer seja este processo apensado ao
processo administrativo 16027.720387/2017-11 para julgamento conjunto, evitando-se
decisões administrativas conflitantes.
- Sucessivamente, a interessada repisa os argumentos de mérito defendidos na
impugnação apresentada nos autos do processo administrativo 16027.720387/2017-11
nos termos a seguir expostos, requerendo a reforma do Despacho Decisório com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento formulado:
-- Nos autos do processo administrativo fiscal 10855.720958/2013-46 teria sido
decidido que "no contexto do fornecimento de aerogeradores, a classificação fiscal de
suas partes, peças e componentes deve seguir a classificação fiscal do produto resultante
de sua reunião (aerogerador), bem como que o aerogerador é composto por pás, rotor,
gerador, nacele, torre e outros elementos, como transformadores, conversores
controlados, equipamentos de computação".
- O processo de consulta 10855.000178/2011-14, que decidiu pela classificação do "e-
module" na NCM 8504.40.90, não seria vinculante, devendo ser afastado pelos órgãos
de julgamento, dado que o "e-module" seria imprescindível ao funcionamento dos
aerogeradores, sendo parte integrante e essencial destes, e devendo ser classificado
conjuntamente em sua posição.
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722796/2017-12

- Teria ocorrido a decadência dos fatos geradores 02/2012, 04/2012 a 06/2012, nos
termos do art. 150, §4o do CTN.
- O lançamento fiscal foi baseado em presunções, ignorando orientações anteriores da
RFB e laudos técnicos sobre o assunto, violando o art. 142 do CTN e acarretando
nulidade do lançamento tributário.
-Estaria em discordância com a decisão proferida no processo administrativo
10855.720958/2013-46, em que se decidiu que no contexto do fornecimento dos
aerogeradores, suas partes, peças e componentes devem ter classificação fiscal
correspondente à função desempenhada pelo conjunto que integram.
- Por caracterizar mudança de critério jurídico, o entendimento esposado nestes autos
somente seria aplicável após sua introdução, nos termos do art. 146 do CTN.
-As cordoalhas estão inseridas no contexto de fornecimento dos aerogeradores, sendo
necessárias às torres, partes indissociáveis dos aerogeradores.
Não há discussão quanto aos cálculos e dados numéricos constantes do
lançamento tributário.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INDUSTRIALIZAÇÃO.
EXCLUSÃO.
OPERAÇÕES
FORA
DO
ESTABELECIMENTO. ART. 5o, INCISO VIII, DO DECRETO No 7.212/2010.
GLOSA DE CRÉDITOS.
Demonstrada a escrituração pela interessada de créditos de IPI decorrentes de entradas
de produtos utilizados em operação excluída do conceito de industrialização pelo art. 5o,
inciso VIII, do RIPI/2010, correta a glosa de tais créditos.
RESSARCIMENTO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS NÃO DESTINADOS AO PROCESSO INDUSTRIAL.
Há a reclassificação de créditos, de ressarcíveis para não ressarcíveis, quando os
produtos importados forem destinados à revenda no mercado interno.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SISTEMA CONVERSOR ESTÁTICO DE ENERGIA
ELÉTRICA "E-MODULE". IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA POSIÇÃO
RELATIVA AO GERADOR DE ENERGIA EÓLICA COM O QUAL SERÁ
UTILIZADO EM CONJUNTO.
Ainda que apresentados em conjunto com um grupo eletrogêneo para a geração de
energia elétrica a partir de energia eólica (gerador eólico), os sistemas conversores de
energia elétrica estáticos mantém sua classificação fiscal no Código NCM 8504.40.90.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE CONSULTA ANTERIOR VIGENTE.
OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA.
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722796/2017-12

Existindo processo de consulta sobre classificação de mercadoria protocolado pela
interessada, no qual foi definida a classificação fiscal do produto sobre análise, sua
observância é obrigatória até eventual reforma pela autoridade competente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a ausência de recolhimento de IPI no período objeto da autuação, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN quanto ao termo inicial do prazo decadencial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Contra esta decisão a interessada interpôs o recurso voluntário de fls. 612/889, por
meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos expostos na Manifestação de
Inconformidade e acrescenta a alegação de nulidade da decisão recorrida por cerceamento de
defesa.
Por fim requer:
IV – DO PEDIDO
443. Ante o exposto, é a presente para requerer o provimento deste recurso voluntário,
para que seja determinado:
(I) o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Processo Administrativo no
16027.720387/2017-11; ou, ao menos,
(II) o apensamento deste processo ao Processo Administrativo no 16027.720387/2017-
11 para julgamento conjunto, evitando-se, assim, a prolação de decisões administrativas
conflitantes, ou, caso assim não se entenda;
(III) seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, em razão do cerceamento de
defesa e falta de análise de argumentos, determinando-se o retorno dos autos à origem;
ou, então
(IV) a sua reforma, para reconhecer a integralidade do direito creditório, com o
consequente deferimento do pedido de ressarcimento formulado pela Recorrente.
Inicialmente apreciado o feito no âmbito desta Turma, por meio da Resolução no
3302001.162, de 17/06/2019 (fls.892/914), o julgamento foi convertido em diligência para
sobrestar o julgado do feito até a definitividade do processo no 16027.720387/2017-11.
Em 24/03/2020, por meio do Despacho de fl. 944, os autos foram devolvidos a
este Conselho para prosseguimento do julgamento, tendo em vista que o recurso objeto do
processo no 16027.720387/2017-11 fora provido por este Conselho e, como não houve
interposição de recurso especial pela PGFN, a referida decisão tornou-se definitiva na esfera
administrativa.
É o relatório.
Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722796/2017-12

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Como relatado, trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de IPI,
com fundamento no art. 11 da Lei n° 9.779/99, transmitido em 22/06/2015, sob o n°
20005.15425.220615.1.1.01-7306, relativo ao 4o trimestre de 2011, totalizando o valor de R$
1.639.769,11.
No curso do procedimento fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração
controlado pelo Processo Administrativo no 16027.720387/2017-11, a autoridade administrativa
procedeu à glosa de créditos apurados pela contribuinte que compuseram o saldo credor de IPI
objeto do pedido de ressarcimento.
Consta da Informação Fiscal que o Auditor reconstituiu a escrita fiscal da
contribuinte, e considerou indevidos créditos relativos as saídas de cabos fixadores das torres,
denominados cordoalhas, bem como tributadas as saídas do produto denominado e-module,
classificando-o do no Código 8504.40.90, submetido ao regime de tributação normal (alíquota
de 15%), ao invés do adotado pela recorrente, contemplado com alíquota zero, no Código
8502.31.00.
Os motivos fundantes do indeferimento do ressarcimento de IPI da interessada
são, resumidamente:
I. Crédito tomado indevidamente em relação às entradas de insumos empregados na
industrialização do produto designado “cabo de cordoalha”, que é utilizado na fixação
das torres montadas fora do estabelecimento da Recorrente. No entendimento da
autoridade fiscal, como a fixação das torres ao solo é uma atividade fora do campo de
incidência do IPI, em razão do estatuído pelo art. 5o, inciso VIII, do Regulamento,
referidos créditos são indevidos, dado que alusivos à materiais aplicados na montagem
realizada no local da instalação, operação não tributada e não com alíquota zero.
II. Classificação indevida como contemplado com alíquota zero do produto denominado
“e-module” (NCM 8502.31.00). O entendimento esposado pela autoridade lançadora
está secundado em Parecer exarado na solução de consulta formulada pela própria
Recorrente, cuja conclusão é pela classificação do referido produto na NCM
8504.40.90, por se tratar de um conversor de energia, e, como tal, sujeito ao regime
normal de tributação.
Ocorre que, ao analisar o processo administrativo no 16027.720387/2017-11, esta
Turma decidiu pelo cancelamento do auto de infração, mediante o Acórdão no 3302-007.381, de
23/07/2014 (fls.915/942). Oportuno a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/06/2015
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.927 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722796/2017-12

A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos
especializados para o deslinde de litígio, não se justificando a sua realização quando o
fato probando puder ser demonstrado por meio de documentos carreados aos autos.
DECADÊNCIA. IPI.
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte apura o
montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa. Na ausência de pagamento não há que se falar em homologação,
regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173 do CTN.
IPI - CLASSIFICAÇÃO. AEROGERADOR. POSIÇÃO 8502.31.00.
O aerogerador constituído de uma combinação de partes, com unidade funcional, para
desempenho de função específica de produção de energia elétrica, deve ser classificado
na posição 8502.31.00.
IPI . DIREITO DE CRÉDITO.
As partes do aerogerador classificam-se na posição 8502.31.00, e a saída do
estabelecimento fabricante é o fato gerador e não a montagem no local da instalação.
Estorno indevido.
Conforme exposto, constasse que o direito creditório da Recorrente está
condicionado ao resultado do julgamento proferido nos autos do PA 16027.720387/2017-11
(julgado definitivamente). Aquele processo, resultou na reconstituição da escrita fiscal e
consequente alteração do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
16027.720387/2017-11 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) apurar os reflexo da decisão definitiva proferida naquele processo com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (ii) intimar a contribuinte para se manifestar, no prazo de 30
(trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital